Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 14045838 e ID 14045835), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 14045846) interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem análise de mérito, sob o fundamento de que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da parte autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação.
3. Nas razões recursais, alega que o Distrito Federal, o DETRAN/DF e o DER/DF são litisconsortes passivos necessários, razão pela qual a competência do juizado fazendário é absoluta. Sustenta que, transcorrido o prazo estabelecido no art. 257, §7o do CTB, para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração ou indeferido o pedido de transferência, não há impedimento de que a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao disposto no art. 5o, XXXV da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requereu o provimento do recurso a fim de que a sentença seja cassada.
4. No caso, a ação padece de vício no tocante à legitimidade passiva, uma vez que a autora/recorrente entabulou relação jurídica (compra e venda do veículo HONDA/CG 150FAN ESI, ano: 2011/2011, placa: JIR7711/DF) tão somente com o 4o réu/recorrido, Sr. Gilvam. Logo, é contra este, apenas, que pode direcionar os pedidos formulados na exordial.
5. Assim, apesar de ter incluído os réus Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF no polo passivo, a autora/recorrente somente tem pretensão de exigir a transferência do veículo contra o 4o réu/recorrido, em razão da obrigação contratual existente.
6. Desse modo, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva.
7. Precedente desta Turma: Acórdão 1137152, 07033158220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no PJe: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido e Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.